Tribunal: STF
Processo: Rcl 85962
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Celesc Distribuição S.A., em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0000185-87.2014.5.12.0034. 



    Na petição inicial, a reclamante sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no julgamento do ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), ao assentar que a parcela paga a título de “diferença piso salarial lei”, previsto em cláusula de Acordo Coletivo que estabelecia a sua não integração ao salário-base do empregado, possuía natureza salarial e incorporava-se ao salário para fins de incidência de reajustes salariais.



    Aduz, ainda, o seguinte:



    “O processo originário versa sobre a validade da norma coletiva de trabalho que estabeleceu em favor dos engenheiros a parcela variável denominada de “diferença de piso salarial lei”, a qual possuía critérios de fixação e que não integrava o salário base da categoria, e, portanto, não poderia ser objeto de reajuste salarial.



    A presente reclamação vem calcada em desobediência, pela Corte Trabalhista, do precedente vinculante do julgamento no ARE 1.121.633 (Tema 1046 de Repercussão Geral), no qual este Ex celso STF fixou tese no sentido de se impor e fazer respeitar a norma coletiva de trabalho sobre a legislação trabalhista .



    A Eg. 2ª Turma do C. Tribunal Superior do Trabalho, ao julgar o Recurso de Revista nº 0000185-87.2014.5.12.0034, afastou a aplicação do Tema 1.046, que trata da prevalência do negociado sobre o legislado. 



    (...)



    Para a Eg. 2ª Turma do C. TST, a forma de cálculo da parcela denominada “diferença de piso salarial lei”, ainda que fosse baseada em critério que se encontrava disciplinado nas normas coletivas da categoria e, ainda que as normas coletivas da categoria estabelecessem que tal parcela não estava incluída no salário base, não poderia deixar de ser reajustada pelos índices convencionais pois fazia parte do complexo salarial dos engenheiros.” (eDOC 1, p. 2-3, id abecca79)



    Nesses termos, assevera que “acórdão proferido pelo C. TST anulou a negociação coletiva por suposta prevalência do legislado sobre o acordado, equivocando-se ao dizer ser “inegável que a parcela ‘Dif. Piso salarial-Eng’ é parte integrante do complexo salarial destinado a atingir o saláriomínimo profissional legalmente previsto para a categoria dos engenheiros.” (eDOC 1, p. 3)



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, que seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, de modo a determinar que outra seja proferida em observância ao que decidido no julgamento do Tema 1046-RG por esta Corte.



    É o relatório.



    Decido.



    Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Como visto, apenas será cabível reclamação para assegurar a correta aplicação da sistemática da repercussão geral quando o matéria não possa chegar a esta Corte por outra via processual, como é o caso da negativa de seguimento do RE com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, haja vista a impossibilidade de interposição do agravo do art. 1.042 do CPC nessa hipótese.



    No caso, o reclamante se insurge contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos de Recurso de Revista.



    Verifica-se, contudo, que em face do referido acórdão foi interposto Recurso Extraordinário (eDOC 5, p. 14), ao qual foi negado seguimento, sob o fundamento de que a matéria diz respeito a interpretação da legislação infraconstitucional e da impossibilidade do revolvimento de fatos e provas (Súmula 279, STF)



    Contra mencionada foi interposto Agravo Interno (eDOC 5, p. 75) e Agravo em Recurso Extraordinário (eDOC 5, p. 90). Em razão do princípio da inirrecorribilidade recursal, o primeiro recurso foi recebido pela Presidência do Tribunal, porém o segundo recurso foi dado como precluso.



    Analisado o agravo interno, a Presidência do TST assentou ser incabível o recurso, configurando a hipótese erro grosseiro, insuscetível de aproveitamento pelo princípio da fungibilidade recursal, indeferindo, portanto, o seu processamento.



    Ora, o agravo previsto no art. 1.030, § 2º do CPC apenas será cabível contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, fundado na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    Assim, tendo em vista não ser cabível o agravo interno contra decisão que não trata da aplicação da sistemática da repercussão geral na origem e diante da preclusão de interposição de agravo nos próprios autos, em razão da incidência do princípio da unirrecorribilidade recursal, não restou verificado o esgotamento das instâncias ordinárias, a ensejar o cabimento da reclamação. 



    Cito, a propósito, os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo Regimental em Reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Ausência do esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Alegação de desrespeito à SV 3. Não ocorrência. Ausência de ‘aderência estrita’. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido”. (Rcl 59.060 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.6.2023)



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa”. (Rcl 46.729 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.5.2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 924.456 (TEMA 754). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 35.437 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019; grifo nosso) 



    Saliento, por fim, a jurisprudência desta Corte no sentido que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Corroborando essa assertiva, cito os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF) e julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente